Tribunal: TJPA
Processo: 0825097-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0825097-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: WALLACE BORGES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0825097-31.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
AMETISTA NOGUEIRA TURAN (ADVOGADA).

PACIENTE:
WALLACE BORGES DA SILVA.

IMPETRADO:
JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM.

Processo originário nº
0825641-98.2025.8.14.0006.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCESSO PELO MESMO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra ato judicial que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, mantendo-o custodiado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão:

2. Analisar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), notadamente a garantia da ordem pública, frente ao
risco concreto de reiteração delitiva
, considerando que o paciente responde a outro processo criminal pelo mesmo delito.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública
, diante do
elevado e concreto risco de reiteração delitiva
. A decisão baseou-se não na gravidade abstrata do delito, mas em fato concreto e documentado nos autos: o paciente foi preso em flagrante por tráfico de drogas poucos meses após ter sido beneficiado com liberdade em outro processo (nº 0817505-46.2025.8.14.0006), onde responde pelo mesmo crime.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica ao reconhecer que a reiteração delitiva é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia cautelar, visando impedir a continuidade da prática de crimes e resguardar o meio social. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão quando presente tal requisito.

IV. Dispositivo:

5. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
art. 312 e 319 do CPP; art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - Ag.Reg. no HC 218.863/SP; STJ - AgRg no HC 816.469/SP; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08169565720248140000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de janeiro de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
WALLACE BORGES DA SILVA
, já qualificado nos autos, contra ato do
JUÍZO DAS GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
, que indeferiu o pedido de revogação de sua prisão preventiva (ID 31686604), nos autos do processo nº 0825641-98.2025.8.14.0006, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente. Alega que a decisão que manteve a prisão carece de fundamentação idônea, não demonstrando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. Ressalta as condições pessoais favoráveis do paciente, como possuir trabalho lícito (ID 31686602), e argumenta que a prisão é medida desproporcional.

Formula pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a ordem de prisão, garantindo ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID 31789670).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora (ID 31951263), que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da decisão, destacando a presença de indícios de autoria e materialidade, bem como a necessidade da custódia para a
garantia da ordem pública
, em razão do
risco concreto de reiteração delitiva
.

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio da Procuradora Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo conhecimento e
denegação da ordem
(ID 32278993).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional.

A controvérsia central deste
writ
cinge-se à legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, questionando-se a fundamentação utilizada para a sua decretação.

Adianto, contudo, que a ordem deve ser
denegada
.

A decisão do juízo de primeiro grau, que manteve a prisão preventiva, não se mostra teratológica ou desprovida de fundamentação, como alega a impetração. Ao contrário, está ancorada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a
garantia da ordem pública
.

O
fumus comissi delicti
está devidamente evidenciado pelos autos de apresentação e apreensão, pelo laudo de constatação provisório da droga

— que atestou a apreensão de cocaína (totalizando 75,5g) — e pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão. Foram apreendidos, ainda, apetrechos relacionados à mercancia, como balança de precisão e rolos de papel filme (ID 160285369), conforme consta na decisão de ID 31686604.

O
periculum libertatis
, por sua vez, foi extraído do fator mais relevante para o caso: o
risco concreto e acentuado de reiteração delitiva
.

A gravidade da conduta não decorre da mera tipificação legal, mas das circunstâncias fáticas que demonstram a periculosidade do agente e sua propensão ao crime. Conforme bem destacado pelo magistrado de piso e pela Procuradoria de Justiça, o paciente
ostenta outro registro criminal pela mesma prática delituosa (processo nº 0817505-46.2025.8.14.0006), tendo sido colocado em liberdade em 24/07/2025
, e, poucos meses depois, foi novamente preso em flagrante por tráfico de drogas.

Tal fato demonstra um completo desrespeito à ordem jurídica e um indicativo claro de que, em liberdade, o paciente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, o que torna a manutenção de sua custódia uma medida indispensável para resguardar o meio social.

Argumentos defensivos como a existência de condições pessoais favoráveis não têm o poder de, isoladamente, garantir a liberdade do paciente. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona nesse sentido, especialmente quando a prisão se fundamenta na necessidade de conter a reiteração criminosa.

Nesse sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme e atual:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade, variedade e natureza de parte das drogas apreendidas, bem como em razão de
o agente ostentar outra persecução penal em seu desfavor também por tráfico de drogas, tudo a justificar a segregação cautelar como garantia da ordem pública
, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2.

Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva
, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima.

3.

Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 816.469/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) – destaquei.

No mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1.

A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.

2.

A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.

3.

Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 218863 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 21-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 27-02-2023 PUBLIC 28-02-2023) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará alinha-se ao mesmo entendimento:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. (...) ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (...) 3. Ao compulsar os autos, verifico que a decisão ora objurgada está satisfatoriamente fundamentada nas provas de materialidade do delito e nos indícios de autoria (...). (...) 6.
A substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares diversas não se mostra suficiente para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração delitiva.
7.
A presença de condições pessoais favoráveis não são suficientes a concessão da sua liberdade, mormente quanto estiverem preenchidos os requisitos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.
(...) (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08169565720248140000, Relatora: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 26/11/2024, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, demonstrada a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, e sendo a medida proporcional à gravidade do crime e, principalmente, ao risco concreto de reiteração delitiva, revela-se inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, por serem manifestamente insuficientes para acautelar o meio social.

Dispositivo

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 29/01/2026